Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724452-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES, TIAGO SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILSON PORTO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES em desfavor de L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, condicionou a expedição da carta de arrematação à comprovação de quitação pelo arrematante do saldo devedor com o credor fiduciário (ID 238823912, autos originários). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, condicionados apenas ao recolhimento do ITBI e demais encargos legais, sem necessidade de quitação prévia da dívida fiduciária”. Subsidiariamente, que seja autorizada a imediata posse no imóvel ou que o locatário seja intimado para depositar os valores dos aluguéis em sua conta corrente. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que expeça a carta de arrematação, com o respectivo mandado de imissão na posse, desde que comprovado o pagamento do ITBI pelo arrematante (ID 73139778). O juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF noticiou as providências adotadas para viabilizar o cumprimento da decisão, nos seguintes termos (ID 73290537): "A presente execução refere-se à arrematação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito nos autos. Posteriormente, o arrematante interpôs recurso, resultando no deferimento da tutela recursal no agravo de instrumento no 0724452-90.2025.8.07.0000. Essa decisão determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, condicionado à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O arrematante apresentou, sob o ID 240387897, o comprovante de pagamento do imposto e reiterou o pedido de cumprimento da ordem emitida pelo Egrégio TJDFT. Contudo, constato que a arrematação ainda não se aperfeiçoou, uma vez que: 1. Não há nos autos o auto de arrematação assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, conforme estipulado no art. 903, caput, do CPC. 2. Não transcorreu o prazo estabelecido no art. 903, § 2o, do CPC, que é destinado à apresentação de eventuais causas de nulidade ou de inadequação do preço da arrematação. Tais providências são imprescindíveis à consolidação da arrematação e constituem pressuposto necessário para o cumprimento da decisão emanada da segunda instância, à qual este Juízo deve irrestrito respeito e observância. Diante do exposto, determino à Secretaria que: 1. promova a juntada do auto de arrematação devidamente assinado pelas partes exigidas (juiz, leiloeiro e arrematante); 2. Com a juntada do auto devidamente assinado, publique-se a presente decisão para dar início ao prazo previsto no art. 903, § 2o, do CPC. Comunique-se, com urgência e com as devidas cautelas, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (6a Turma Cível), informando as providências já adotadas e a necessidade de regularização das etapas processuais para viabilizar o integral cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento no 0724452-90.2025.8.07.0000. Cumpra-se com prioridade. Publique-se. Intimem-se." Em síntese, informa que: 1) o arrematante apresentou o comprovante de pagamento do ITBI; 2) não houve aperfeiçoamento da arrematação pela ausência do auto de arrematação assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante; 3) não houve transcurso do prazo do art. 903, § 2o, CPC; e 4) determinou a juntada do auto assinado e a abertura do prazo para impugnação. Intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre o ofício de ID 73290537. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator